Tribunal: TJES
Processo: 5004051-77.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004051-77.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCILENE DE ORNELAS SOARES

APELADO: EZEQUIAS SOARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO A SER PARTILHADO. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, pedido de homologação de partilha amigável em arrolamento sumário, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, uma vez que os bens indicados para partilha consistem em valores decorrentes de ação indenizatória ainda em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se há interesse de agir na pretensão de homologação da partilha de valores futuros e incertos, ainda não reconhecidos judicialmente, decorrentes de ação indenizatória proposta pelo de cujus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A partilha exige a existência de bens certos, líquidos e partilháveis, nos termos do art. 653, I, do CPC.
4. A ausência de decisão transitada em julgado e de valor definido na ação indenizatória torna impossível a partilha pretendida.
5. Não se configura o interesse de agir quando o provimento jurisdicional requerido se refere a direito futuro, eventual e condicionado.
6. Sentença que corretamente extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"É incabível a homologação de partilha de bens cuja existência e liquidez dependem de decisão judicial futura, por ausência de interesse de agir."

"A partilha de valores decorrentes de ação indenizatória não sentenciada é juridicamente inviável."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 17, 485, VI e 653, I.

Jurisprudência relevante citada
: (não há jurisprudência expressamente citada no voto; se necessário, posso inserir precedentes semelhantes do TJES ou STJ para reforço).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004051-77.2024.8.08.0050.

APELANTE: LUCILENE DE ORNELAS SOARES.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

LUCILENE DE ORNELAS SOARES
interpôs recurso de apelação em face d
a
respeitável sentença
id 13325956, proferida pelo ilustre Juiz de Direito Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões e Acidentes de Trabalho de Viana – Comarca da Capital nos autos da “HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL ARROLAMENTO SUMÁRIO“ dos bens deixados
pelo falecido
EZEQUIAS SOARES.

Nas razões do recurso
(
id 13325957) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “O interesse de agir está presente quando há necessidade e adequação do provimento jurisdicional pleiteado”; 2) “A definição dos quinhões, mesmo que ainda não líquidos, é fundamental para prevenir futuros litígios entre herdeiros, respeitando o princípio da segurança jurídica”; 3) “A partilha proposta está em conformidade com a legislação vigente e respeita o consenso entre os herdeiros habilitados”; e 4) deve ser reconhecida a nulidade da respeitável sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Requereu o provimento do recurso
para reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso não deve ser provido.

No caso, foi requerido o arrolamento sumário para
partilha de
supostos
valores referentes
à
indenização
decorrente de ação ajuizada pelo falecido Ezequias Soares (autos n.
5002451-5.2023.8.08.0050
)
.

O art. 653, inc. I, alíneas “a” e “b”, do CPC estabelece que “A partilha constará... de auto de orçamento, que mencionará... o ativo, o passivo e o líquido partível, com as necessárias especificações” e “o valor de cada quinhão”.

No caso, como salientou o ilustre Julgador singular “Destaco que a ação de indenização não foi sentenciada, ou seja, não existe valor líquido e certo a ser partilhado. O que os requerentes desejam é partilhar um valor futuro e incerto, caso ocorra a indenização”.

O cenário delineado evidencia a ausência de interesse de agir, não sendo possível partilhar suposto direito à indenização ainda não reconhecido.

P
osto isso,
nego
provimento
à

apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.